Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. EXECUÇÃO EMBARGADA. APARELHAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (Lei no 10.931/04). EMBARGANTE. AVLISTA. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÕES. VICIOS FORMAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO LOCAL DO PAGAMENTO, GARANTIA INEFICAZ E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO. TÉCNICA DE ALCANCE LIMITADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (CPC, ARTS. 332, II, E 918, II). APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTOS FIRMADOS EM AMBIENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS, REPERCUSSÃO GERAL OU A ENUNCIADOS SUMULARES. INÉPCIA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DO EXCESSO. FUNDAMENTOS DIVERSOS (CPC, ART. 917, §4a, II). PROCESSAMENTO DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL COADUNADO COM O DIREITO SUBJETIVO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS INSTRUMENTAIS. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto o legislador processual tenha incorporado, como manifestação inerente ao sistema de precedentes e à celeridade processual, a técnica do julgamento liminar de improcedência, encerra a solução resolução de natureza excepcional que somente se legitima se enquadrável a hipótese nos permissivos expressamente delimitados, à medida em que o direito subjetivo de ação que tem gênese constitucional compreende o processamento da lide sob a ritualística inerente ao devido processo legal (CPC, art. 322).
2. Encerrando regra de exceção, a aplicação da técnica do julgamento liminar de improcedência somente tem lugar se enquadrável o caso num dos permissivos expressamente pontuados, e, assim, não encerrando a causa de pedir e o pedido deduzidos vulneração a entendimentos consolidados pelas Cortes Superiores em enunciados sumulares, julgamentos realizados sob a técnica dos recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivos ou assunção de competência, ou, ainda, contrariedade a enunciado sumular editado pelo Tribunal de Justiça sobre direito local ou julgamento local realizado em ambiente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência, não subsistindo, ademais, situação de implemento da prescrição ou decdência, inviável que seja aplicada (CPC, art. 332, incisos e §1o).
3. A técnica do julgamento de improcedência liminar do pedido consubstancia regra limitadora do pleno exercício de devido processo legal e, notadamente, do direito ao contraditório e a ampla defesa, que deve ser interpretada de forma restritiva, não sendo possível conceder-lhe amplitude maior do que aquela textualmente indicado pelo legislador, sobejamente quanto a pretensões supostamente contrárias a julgamentos de caráter vinculante, definidos de forma estrita pelo ordenamento jurídico-processual, sob pena de cerceamento de defesa e, ainda, de vulneração ao princípio da vedação à decisão surpresa, constante dos arts. 9o e 10 do CPC.
4. Ajuizada ação visando ao reconhecimento da nulidade do título executivo por suposto defeito formal e de nulidade e/ou inexigibilidade da garantia prestada, porquanto alegadamente prestada por administrador sem poderes para tanto, em não evidenciado que a pretensão exsurge contrária a julgamentos das cortes superiores realizados no ambiente de recursos repetitivos, ressoa inviável a resolução de improcedência liminar e total dos pedidos, devendo a ação ser submetida à ritualística procedimental à quel está sujeita.
5. No ambiente de embargos do devedor, acaso aferido, no caso concreto, a ausência de, não obstante alegado excesso de execução, apontamento do valor que entende o embargante correto ou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, subsistindo outros fundamentos e pedidos aparelhados que não contrariam precedentes qualificados, a lide comporta prosseguimento quanto ao sobejante a aludida postulação, sendo inviável que lhe seja negado trânsito mediante aplicação da técnica de julgamento liminar de improcedência (CPC, arts. 332, 917, §4o, II, e 918, II).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.